Tribunal: STF
Processo: HC 179885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental no habeas corpus.
    Em 12.3.2020, o agravante se manifestou pela desistência de seu recurso (eDOC 229)
    Ante o exposto, homologo a desistência do agravo regimental.
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente